Tribunal: TJPA
Processo: 0005741-97.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005741-97.2009.8.14.0015
APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: SILVIA DE NAZARE LIMA ASSAD

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPVA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA.
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR
REJEITADA.
AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN ALTERADO PELA LC 118/2005. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N° 6.830/80). RESP N° 1.340.553/RS (RECURSOS REPETITIVOS). AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. EFETIVA MOVIMENTAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL. PENDÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR ATRIBUÍDA AO JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DO ATO JUDICIAL DELIMITAR OS MARCOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. À UNANIMIDADE
.

1.
Importa destacar que não se pode confundir a falta de fundamentação, a qual, de fato, enseja a nulidade da decisão, com a escolha interpretativa do julgador, na hipótese dos autos, o(a) magistrado(a), com base no livre convencimento motivado, expôs os fundamentos para a conclusão adotada quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, destacando a ocorrência do transcurso de prazo superior a 06 (seis) anos contados a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo, bem como citou a aplicação da tese firmada pelo Colendo STJ no REsp n° 1.340.553/RS.

Feitas essas considerações, não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, devendo ser afastada a alegação de nulidade,
inexistindo afronta aos artigos 489 do CPC e art. 93, IX da Constituição Federal
.

2.
Ademais, na hipótese, verifico que a Fazenda Pública formulou pedido frutífero de bloqueio judicial BACENJUD em nome da executada, porém, o bloqueio não foi analisado pelo Juízo singular, desta forma, a decisão guerreada não pode considerar como termo inicial da prescrição da data de junho de 2013, pois o feito executivo não estava paralisado e ainda estavam sendo realizadas diligências na busca por bens do devedor para a satisfação do crédito.

3.
Ressalta-se, ainda, que o Juízo singular, na hipótese dos autos, não determinou a suspensão do curso da execução, sendo que durante a tramitação do feito executivo, decretou a prescrição intercorrente sem a oitiva da Fazenda Pública para se manifestar acerca da possível prescrição. Nesse contexto, verifico assistir razão ao apelante, considerando que a decisão contraria a tese fixada pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.340.553, sob a sistemática de recursos repetitivos.

4. Segundo o posicionamento do STJ a respeito da contagem do prazo para a prescrição intercorrente, resultando infrutíferas as tentativas de localização do devedor e de bens passíveis de expropriação, o Juiz declarará suspensa a execução pelo prazo de um ano, ao fim do qual se iniciará automaticamente a contagem do prazo prescricional aplicável, independentemente de o processo estar arquivado administrativamente, somente podendo ser reconhecida a prescrição intercorrente depois de transcorrido o lapso temporal e de ouvida previamente a Fazenda Pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA reformar a Sentença
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 14

de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(proc. n° 0005741-97.2009.8.14.0015), ajuizada em desfavor de
SILVIA DE NAZARE LIMA ASSAD
, julgou extinto o feito executivo fiscal, com base no artigo 487, II do CPC, declarando a prescrição intercorrente do crédito tributário, nos termos dos artigos 40, §§ 1° e 2° da Lei de Execução Fiscal – LEF (Lei n° 6.830/80).

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, argumentando em suas razões recursais, preliminarmente, a nulidade da Sentença, aduzindo a ausência de fundamentação da decisão, incidindo o disposto no artigo 489, §1°, inciso V do CPC.

Assevera a ausência de delimitação dos marcos legais na decisão guerreada, no sentido de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, conforme o item 4.5 do REsp n° 1.340.553-RS.

Alega a inocorrência da prescrição intercorrente, afirmando que após o despacho citatório em 14/01/2010, ocorreu a interrupção do prazo prescricional, conforme o artigo 174, parágrafo único, I do CTN, assim como, afirma que após o encaminhamento dos autos à PGE, diligenciou e em 11/11/2010 peticionou (Num. 2815797 - Pág. 11/13) nos autos informando endereço atualizado da executada, bem como requereu a realização de penhora
on line
e subsidiariamente penhora de bem móvel indicado.

Porém, somente em 02/05/2017 a fazenda pública foi intimada da necessidade de pagamento da diligência de oficial de justiça.

Assim, aduz a inexistência de inércia por parte da Fazenda Pública exequente, alegando a demora no curso da execução exclusivamente ao Judiciário quanto aos pedidos formulados, pelo que defende a inocorrência da prescrição intercorrente, conforme o disposto no artigo 40, §§1° e 2° da LEF, afirmando que não transcorreu prazo superior a seis anos, exigido para a configuração da prescrição intercorrente, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de Apelação, para reformar integralmente a sentença, no sentido de afastar a prescrição intercorrente, determinando-se o prosseguimento do feito executivo fiscal.

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Considerando tratar-se de Ação de Execução Fiscal, desnecessária a intervenção do órgão ministerial na presente demanda, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a sua análise.

- Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação. Não configurada:

O apelante suscitou a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação,
todavia a irresignação
não merece prosperar.

Analisando, os autos, verifico que
o magistrado de primeiro grau
apresentou na decisão os fundamentos que o levaram a concluir pela ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário
.

Importa destacar que não se pode confundir a falta de fundamentação, a qual, de fato, enseja a nulidade da decisão, com a escolha interpretativa do julgador, na hipótese dos autos, o(a) magistrado(a), com base no livre convencimento motivado, expôs os fundamentos para a conclusão adotada quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, destacando a ocorrência do transcurso de prazo superior a 06 (seis) anos contados a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo, bem como citou a aplicação da tese firmada pelo Colendo STJ no REsp n° 1.340.553/RS.

Feitas essas considerações, não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, devendo ser afastada a alegação de nulidade,
inexistindo afronta aos artigos 489 do CPC e art. 93, IX da Constituição Federal
.

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

-
MÉRITO
:

Na hipótese, o cerne recursal consiste em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário executado pela Fazenda Pública Estadual, ora apelante, objetivando a reforma da decisão de primeiro grau, com o prosseguimento do feito no juízo de origem.

Analisando os autos e as razões recursais, de acordo com a legislação de regência da Execução Fiscal e com base na jurisprudência do C. STJ sobre a matéria, verifico assistir razão ao apelante quanto a inexistência de prescrição intercorrente no presente feito executivo, como passo a demonstrar.

Por oportuno, destaca-se que, em execução fiscal para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005, cuja aplicação deve ser imediata aos processos ajuizados após sua entrada em vigor), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

Assim, observando que a presente ação executiva foi ajuizada após do advento da Lei Complementar nº 118/2005, a qual, dentre outras disposições, alterou o artigo 174, parágrafo único, inciso I do Código Tributário Nacional, na hipótese, o
marco interruptivo da prescrição é o despacho do magistrado que ordenou a citação
.

- Da Inexistência de Inércia ou Desídia por Parte da Fazenda Pública Exequente:

Como é cediço, a
prescrição intercorrente
, é aquela que ocorre após a citação do réu e há paralisação do processo por inércia do exequente. Ademais, a
prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva.

Analisando o trâmite processual, verifico que não restou demonstrada inércia ou desídia por parte do exequente, ora apelante, diante da movimentação efetiva do processo executivo fiscal.

No caso concreto, observo que a ação executiva foi ajuizada em
22/
12/2009
, para cobrança de créditos decorrente de dívida ativa de AINF - IPVA, com data de inscrição em
04/09/2009
, conforme certidão de dívida ativa (Num. 2815797 - Pág. 3), assim como
o despacho de citação
foi proferido pelo Juízo singular
em 14/01/2010
(Num. 2815797 - Pág. 5).

O ato de citação foi realizado através de Mandado cumprido por Oficial de Justiça, entretanto, a executada não foi citada, conforme certidão datada de 21/05/2010 (Num. 2815797 - Pág. 8).

Em 31/08/2010, foi certificado o encaminhamento dos autos à PGE para manifestação acerca da certidão lavrada pelo oficial de justiça. Em 11/11/2010, a Procuradoria Geral do Estado, informou endereço atualizado da executada, assim como requereu a realização de penhora
on line
e, subsidiariamente, de bem móvel indicado.

Após a determinação de citação por carta precatória, apenas em 02/05/2017 a Fazenda Pública foi intimada quanto a necessidade de pagamento da diligência de oficial de justiça, tendo requerido, em 30/05/2017, o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas.

Em 18/06/2019 foi proferida a sentença recorrida (Num. 2815798 - Pág. 1).

- Da Prescrição Intercorrente não configurada. Da Necessidade de delimitação dos marcos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente. REsp 1.340.553/RS:

No caso concreto, conforme restou demonstrado, não ocorreu a paralisação do processo por inércia ou desídia do exequente/apelante, considerando os diversos atos processuais praticados no feito, com o fim de alcançar a satisfação do crédito tributário.

Ressalta-se que ocorreu a interrupção do prazo prescricional, tendo em vista
a distribuição da ação em 22/12/2009
e o
despacho de citação ordenado pelo juízo singular no dia 14/01/2010
.

Por sua vez, em relação à
prescrição intercorrente
, analisando os autos, verifico equívoco na sentença, tendo em vista que como restou demonstrado não ocorreu a inércia atribuída a Fazenda Pública exequente, assim como a decisão
contraria
o entendimento firmado pelo Colendo STJ no REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos.

Ademais, na hipótese, verifico que a Fazenda Pública formulou diligenciou obtendo endereço atualizado da executada, bem como realizou pedido de bloqueio judicial BACENJUD e, subsidiariamente, de bem móvel, porém, o requerimento sequer foi analisado. Dessa forma, a decisão guerreada não pode considerar como termo inicial da prescrição da data de junho de 2013, pois o feito executivo não estava paralisado e ainda estavam sendo realizadas diligências na busca por bens do devedor para a satisfação do crédito.

Por oportuno, transcrevo na integra a ementa do julgado pelo C. STJ no
REsp n° 1.340.553/RS
, sob a sistemática de recurso repetitivo, através do qual o Tribunal da Cidadania fixou teses quanto a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO
. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO)
PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL
(LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e
do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005),
depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis,
o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação
(ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,

não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO
, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)”

Pela análise da ementa transcrita, observa-se que a Corte Superior
fixou as seguintes teses
no julgamento do citado Recurso Especial, que
devem ser observadas para a decretação da prescrição intercorrente
, senão vejamos:

1 -
O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 -
Terminado o prazo
de 01 ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual, após ouvida a Fazenda Pública, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente
;

3 - Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 - A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo torna-se presumido.

5 -
O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais, inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa”
.

Feitas essas considerações, conforme à tese fixada no REsp 1.340.553/RS pelo STJ e as regras previstas no art. 40 da LEF (Lei n° 6.830/80), verifico assistir razão ao apelante quanto a inocorrência da
prescrição intercorrente.

Conforme os atos processuais praticados pela fazenda exequente, descritos anteriormente, observa-se claramente que não restou demonstrada inércia por parte do Estado do Pará, ora apelante, na presente execução fiscal, impulsionando regularmente o feito para a satisfação do crédito inscrito em dívida ativa.

Ademais, nos termos do artigo 40, §§1°, 2° e 4° da LEF, não ocorreu o transcurso do prazo prescricional superior a 06 (seis) anos para a consumação da prescrição intercorrente, declarada pelo juízo singular, não sendo possível adotar como marco inicial na hipótese a data de junho de 2013, considerando a inexistência de inércia pela exequente e a o requerimento de realização de bloqueio judicial em nome da executada.

Ressalta-se, ainda, que o Juízo singular, na hipótese dos autos, não determinou a suspensão do curso da execução, sendo que durante a tramitação do feito executivo, decretou a prescrição intercorrente sem a oitiva da Fazenda Pública para se manifestar acerca da possível prescrição.

Nesse contexto, verifico assistir razão ao apelante, considerando que a decisão contraria a tese fixada pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.340.553, sob a sistemática de recursos repetitivos.

Segundo o posicionamento do STJ a respeito da contagem do prazo para a prescrição intercorrente, resultando infrutíferas as tentativas de localização do devedor e de bens passíveis de expropriação, o Juiz declarará suspensa a execução pelo prazo de um ano, ao fim do qual se iniciará automaticamente a contagem do prazo prescricional aplicável, independentemente de o processo estar arquivado administrativamente, somente podendo ser reconhecida a prescrição intercorrente depois de transcorrido o lapso temporal
e de ouvida previamente a Fazenda Pública
.

Nesse contexto, é impositiva a desconstituição da sentença, com o prosseguimento da execução fiscal, pois
não se verifica inércia por parte da Fazenda Pública e nem o transcurso do prazo prescricional de seis anos
(um de suspensão mais os cinco prescricionais), assim como a decisão não delimitou adequadamente os marcos legais para a contagem do prazo prescricional, necessários para a decretação da prescrição intercorrente.

Destarte, a decisão impugnada não observou o procedimento do artigo 40 e parágrafos seguintes da LEF, senão vejamos:

“Art. 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução
,
enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º -
Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º -
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano
, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o

Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato.” (grifei)

Por fim, assiste razão ao apelante quanto a necessidade de fixação na decisão do termo inicial e final aplicados na contagem do prazo prescricional, conforme a exigência prevista no item 4.5 do REsp 1.340.553-RS, senão vejamos:

“4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
.”

No mais, cito o enunciado da Súmula
nº 106 do C. Superior Tribunal de Justiça e o disposto no artigo 25 da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos:

“Súmula 106, STJ. “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

“Art. 25.
Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente
.

Parágrafo único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria”. (grifei)

Assim sendo, observando a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553RS, em sede recurso repetitivo, e nos termos do art. 40 §2º, §3º e §4º da Lei nº 6.830/80, não ocorreu o transcurso do lapso temporal para o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo a sentença deve ser reformada para afastar a prescrição intercorrente.

DISPOSTIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 14

de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/09/2020